Tribunal: TJSP
Processo: 1004838-33.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Admissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF– Ausência, todavia, de comprovação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Admissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF– Ausência, todavia, de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos sinistrados com a atividade de fornecimento de energia elétrica – Documentos juntados aos autos que não possuem a força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado - Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004838-33.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024 Andradina Voto no 21149
Fls. 2/10
Voto no 21149
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Chubb Seguros Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Nome do juiz prolator da sentença Não informado
APELAÇÃO
Ação regressiva
Avarias em aparelhos
eletroeletrônicos
decorrentes
de
suposta
anomalia
no
fornecimento de energia elétrica Sentença de procedência
Pleito de reforma Admissibilidade Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese
Responsabilidade
objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37,
§ 6o da CF Ausência, todavia, de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos causados aos equipamentos
sinistrados com a atividade de fornecimento de energia elétrica
Documentos juntados aos autos que não possuem a força
probatória mínima para assegurar a procedência do direito
invocado - Aplicação da legislação consumerista, tal como a
hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu
ônus processual Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Elektro
Redes S/A em face da r. sentença de fls. 380/384, proferida pelo d. Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024 Andradina Voto no 21149
Fls. 3/10
2a Vara da Comarca de Andradina, nos autos de ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta por Chubb Seguros Brasil S/A, pela qual
fora julgado procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$ 4.345,00, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Busca, a apelante, a reforma do decidido. Dispõe,
inicialmente, sobre o risco inerente à atividade desenvolvida pela apelada,
elemento essencial do contrato celebrado com o segurado. Aduz que o
ressarcimento dos danos causados não foi solicitado administrativamente, nos
termos do artigo 204, da Resolução 414/2010 da ANEEL, como seria de
rigor. Sustenta, ainda, a ausência de anomalias ou suspensões na rede elétrica
que atende à Unidade Consumidora na data do evento referido pela apelada.
Afirma que, ao reverso do decidido, não restou comprovado que os danos
causados nos aparelhos do consumidor decorreram de anomalia na prestação
do serviço de fornecimento de energia elétrica, observando que a prova
técnica apresentada é superficial e fora produzida unilateralmente pela
seguradora. Argumenta quanto à inaplicabilidade das disposições da
legislação consumerista ao caso dos autos. Infere que cabia à parte autora
fazer prova acerca da ocorrência dos eventos narrados na exordial, mister do
qual não se desincumbiu. Colaciona julgados com o fito de corroborar sua
tese (fls. 396/410).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
Vieram contrarrazões às fls. 416/444.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024 Andradina Voto no 21149
Fls. 4/10
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe provimento.
Trata-se
de
ação
regressiva
contra
empresa
concessionária proposta por seguradora, alegadamente sub-rogada nos
direitos de segurado que recebera indenização em virtude de avarias
verificadas em aparelhos eletroeletrônicos, por suposta falha na prestação dos
serviços, decorrente de oscilação no fornecimento de energia.
O vínculo jurídico, no caso dos autos, decorre da apólice
de seguro de fls. 59/67, que contempla ressarcimento decorrente de sinistros
tais como os apontados na exordial.
Consigno, desde já, que a despeito da posição
inicialmente adotada, no tocante à inaplicabilidade da legislação consumerista
às ações da espécie, hei por bem me curvar ao entendimento majoritário desta
C. 19a Câmara de Direito Privado, em sentido contrário, aceitando a sua
incidência.
Sobre o tema já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024 Andradina Voto no 21149
Fls. 5/10
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 426017/MG;
Ministro SIDNEI BENETI; TERCEIRA TURMA; j. em
10/12/2013).
“Havendo
pago
a
indenização
securitária,
a
seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de
todos os institutos previstos no CDC” (REsp 802442/SP,
Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, J. 02.02.2010, DJe
de 22.02.2010).
Não se olvida, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, a responsabilidade objetiva imposta às concessionárias
de energia elétrica, ainda que não se entendesse por aplicável, no caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024 Andradina Voto no 21149
Fls. 6/10
legislação consumerista, como apontado.
Oportuno observar ainda que, como regra, a queda de um
raio ou qualquer outro fenômeno natural, na atividade explorada pela ré
(fornecimento de energia elétrica), são eventos que se equiparam ao
denominado “fortuito interno”, inerentes aos riscos do empreendimento.
Nessa linha de raciocínio, é dado dispor que cumpre à parte fornecedora do
serviço demonstrar que se preparou adequadamente, por meio de aparato
tecnológico, para suportar os problemas relacionados a intempéries e suas
consequências.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça sobre a questão:
“(...) concessionária merece ser responsabilizada ante
sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que,
na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de
medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio”
(AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
De outra banda, leciona Sergio Cavalieri Filho:
“A ocorrência de um dano, por si só, não gera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024 Andradina Voto no 21149
Fls. 7/10
obrigação de indenizar. A responsabilidade surge
somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor
violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva,
embora dispense o exame da culpa, não elimina a
condição de ser a ação causadora do dano uma conduta
contrária ao direito” (in “Programa de Responsabilidade
Civil”, 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
Contudo, como reiteradamente tenho afirmado, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a incidência da
responsabilidade objetiva em razão da atividade exercida, tal como na
hipótese sub judice, não equivale a despojar a parte do ônus processual
quanto aos fatos constitutivos do direito.
À luz dos autos, ponderadas tais circunstâncias e
respeitado entendimento diverso do d. magistrado sentenciante, não logrou a
parte autora comprovar a existência do nexo causal entre a atividade de
fornecimento de energia elétrica desenvolvida pela ré e o evento gerador da
avaria nos equipamentos de propriedade do segurado, ônus que lhe incumbia.
Isso porque os documentos trazidos com a petição inicial
não são suficientes para a responsabilização da concessionária, mormente
porque se baseiam, exclusivamente, na assertiva de que os danos teriam sido
causados por oscilações na rede elétrica, fato objetivamente contestado por
ela (vide, a respeito, o laudo técnico apresentado às fls. 219/223).
Nesse passo, forçoso reconhecer a imprestabilidade dos
elementos juntados pela autora, vez que produzidos unilateralmente, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024 Andradina Voto no 21149
Fls. 8/10
efetiva participação da concessionária ré (caso esta última houvesse
acompanhado a realização da prova poderia deduzir elementos hábeis a
esclarecer os fatos, quiçá a amparar-lhe de modo justo o direito de defesa).
Não se olvida, tampouco, que ao permitir o exercício do
direito de regresso, amparado simplesmente em provas produzidas
unilateralmente, sem o crivo do contraditório, estar-se-ia violando direito da
concessionária à efetiva regulação quanto à prestação do serviço,
incumbência que lhe é inerente, no exercício da atividade desempenhada,
medida a contrariar, inclusive de forma expressa o disposto em sede da
Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não se confunde, obviamente, com
prévia exigência de procedimento administrativo, mas como dito, mero
exercício da atividade regulatória.
Oportuno acrescentar que os documentos de fls. 68/69
dispõem, de forma vaga e genérica, acerca da causa dos danos, referindo a
“dano elétrico em função de chuvas na região” e “oscilação de energia”,
sem indicação de causa específica para o evento, a metodologia empregada
para a conclusão exarada, nem, tampouco, a qualificação técnica do
signatário.
Conveniente salientar que danos em equipamentos
eletroeletrônicos podem se originar de diversas causas, inclusive pelo
desgaste oriundo de seu uso normal, sendo certo que até mesmo a
sobrecarga/variação oriundas de descarga elétrica podem advir de outras
fontes, que não o cabeamento de energia elétrica. Logo, se revela temerário
imputar à ré a responsabilidade pretendida, sem a apresentação de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024 Andradina Voto no 21149
Fls. 9/10
que comprovem, satisfatoriamente, o necessário nexo causal.
Conclui-se, assim, que a recorrida não comprovou, sequer
minimamente, que os danos decorreram de falha na execução do serviço
prestado pela fornecedora de energia elétrica.
Quanto ao ônus da prova, no que concerne à autora em
relação aos elementos mínimos acerca da prova do nexo de causalidade
suscitado, oportuna a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à
parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”
(in Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto
Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed.
digital).
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo
causal entre o dano e o serviço de fornecimento de energia, de rigor o
acolhimento do presente recurso, para reconhecer a improcedência do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004838-33.2019.8.26.0024 Andradina Voto no 21149
Fls. 10/10
indenizatório.
Destarte, merece reforma a r. sentença hostilizada, para o
fim de julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente condenação
da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora